Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700618-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. RECORRIDO: DEMETRIO RODRIGUES MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil, posse de imóvel em situação fundiária irregular, adquirida mediante cessão de direitos antes da penhora, tem aptidão jurídica para ser resguardada mediante embargos de terceiro. II. Sem a demonstração da má-fé do adquirente não se configura a fraude à execução tipificada no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. III. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. IV. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando, em suma, que os embargos de terceiro são improcedentes, porque a alienação dos direitos possessórios é ineficaz em relação às recorrentes-embargadas, por estar caracterizada a fraude à execução. Afirmam que, no caso em tela, os requisitos para a configuração da fraude à execução são apenas a citação anterior à alienação e a existência de demanda capaz de reduzir a parte executada à insolvência. Acrescentam que não há como se aplicar a jurisprudência de que, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Ressaltam que não se aplica à espécie o enunciado 375 da Súmula do STJ, nem a sua adoção pela sistemática dos recursos repetitivos, por não ser possível o registro da penhora, tampouco a eventual prova de má-fé do terceiro adquirente; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil e ao enunciado 303 da Súmula do STJ, asseverando que quem deu causa à constrição foi a parte recorrida e assim deve responder pelos ônus da sucumbência. Aduzem que o acórdão combatido contrariou o artigo 85, caput, do CPC quando se valeu do princípio da sucumbência ao invés do princípio da causalidade. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 956.943/PR (tema 243), concluiu que: (...) Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo (Relator Min. João Otávio de Noronha, DJe 1/12/2014). (g.n). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 85, caput, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 303 da Súmula do STJ, pois “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula ,que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que as recorrentes não lograram demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1623926/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028